Tribunal: TJBA
Processo: 8149730-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149730-91.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO APELADO: MAINARA FERREIRA SANTOS DE BRITO Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE GÁS A CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE TARIFA DE LEITURA INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. NULIDADE DA CLÁUSULA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da agravante, mantendo sentença que declarou a nulidade da cláusula de cobrança de tarifa de leitura individualizada de gás no valor de R$ 3,50 mensais e determinou a devolução simples dos valores pagos por Mainara Ferreira Santos de Brito. A sentença julgou improcedentes os pedidos de danos morais e repetição em dobro. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a cobrança de taxa de leitura individualizada de gás sem prévia autorização expressa da assembleia condominial, tendo em vista que o contrato foi firmado pelo síndico no exercício de seus poderes de representação; e (ii) saber se tal cobrança configura prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando a ausência de deliberação coletiva dos condôminos sobre a modalidade de serviço contratada. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.986.320/SP, estabeleceu que a cobrança de tarifa para medição individualizada não é abusiva quando assegurada a livre escolha dos consumidores na contratação, cabendo à assembleia condominial deliberar sobre a modalidade de fornecimento de acordo com seus interesses. 4. Embora o síndico detenha poderes gerais de administração condominial nos termos do art. 1.348, inciso II, do Código Civil, a contratação de serviços que impliquem ônus adicional aos condôminos demanda prévia autorização assemblear, em observância aos princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor. 5. A cobrança mensal de tarifa específica de leitura individualizada caracteriza ônus adicional que não existiria na modalidade coletiva, devendo ser previamente autorizada pelos condôminos em assembleia, independentemente de eventual vantagem econômica que o sistema possa representar. 6. A ausência de deliberação assemblear específica autorizando a contratação da modalidade de medição individualizada com cobrança de tarifa mensal afasta a licitude da cobrança questionada, tornando nula a cláusula contratual nos termos dos arts. 51, IV e § 1º, III, do CDC. 7. A alegação de litigância predatória não afasta a legitimidade do direito pleiteado quando amparado em fundamento jurídico legítimo e precedente da Corte Superior, sendo que a massificação de demandas não caracteriza automaticamente abuso do direito de ação. 8. Os honorários advocatícios fixados mostram-se adequados e proporcionais à sucumbência recíproca verificada nos autos, considerando o trabalho advocatício desenvolvido e a complexidade da matéria, conforme critérios do art. 85, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: "1. É nula a cláusula contratual que estabelece cobrança de tarifa de leitura individualizada de gás em condomínio sem prévia deliberação assemblear, por violação aos princípios da transparência e da informação consagrados no Código de Defesa do Consumidor. 2. A livre escolha dos consumidores referida no REsp 1.986.320/SP do STJ exige deliberação coletiva dos condôminos em assembleia sobre a modalidade de serviço a ser contratada, especialmente quando tal contratação importa em custos adicionais individuais, não sendo suficiente a mera atuação do síndico no exercício de seus poderes representativos." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.